Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019852-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.072.731-15 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
–
ALEGADA MÁ GESTÃO
–
RECURSO DO BANCO DO BRASIL
–
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
REJEIÇÃO
–
TEMA 1150 DO STJ
–
PRECEDENTES
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150,
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Considerando que
o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar
a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n.o 1005052-3
1
.2024.8.11.0003 movida por JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco.

Em síntese, aduz o Agravante que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurjam contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
,
cuja responsabilidade recai sobre a União que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Sustenta ser mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos.

Com essas considerações, pleiteia a
antecipação
da tutela recursal
, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a
concessão de efeito suspensivo
,
para suspender a eficácia da
r.
decisão judicial
hostilizada, determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

No mérito, almeja a confirmação da tutela eventualmente concedida, com a cassação ou reforma do ato decisório proferido pelo juízo
a quo
, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme ID 227987658.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 228635667).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contraminuta ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n.o 1005052-3
1
.2024.8.11.0003 movida por JOSÉ APARECIDO DE SOUZA,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco.

A parte agravante sustenta que

o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurjam contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
,
cuja responsabilidade
recai sobre a União que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou no Recurso Especial Repetitivo no.
1951931/DF, julgado
em 13/09/2023, a seguinte tese:

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Com efeito,
a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado
à instituição financeira
que
,
no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP
,
razão pela qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva.

Isso porque, c
omo já dito
, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150
acima transcrito.

Assim, da
análise da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que
o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra respaldo.

Em relação à suposta competência da Justiça Federal, observando os
autos n.o
1005052-32.2024.8.11.0003, tem-se que
a referida ação foi inicialmente distribuída na Justiça Federal, mediante
o
no.
1005052-31.2024.8.11.0003
, na 2a Vara Federal de Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, sendo que o MM. Juiz Cristiano Mauro da Silva declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal
justamente
com
fundamento no Tema no. 1.150 do STJ, determinando a remes
sa à Justiça Estadual.

Ressalta-se que

o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal), conforme o teor da
Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA
12a.
VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
– 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

Importante trazer à baila julgado
alguns
deste Sodalício
sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORREÇÃO DOS VALORES CONTIDOS EM CONTA DO PASEP – INSTITUIÇÃO GESTORA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANDO DO BRASIL S/A E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N.o 1.150 E SÚMULA N.o 42 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao
Pasep
,
incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
, sociedade de economia mista federal. Entendimento da Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1017044-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo -
REsp
1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
(
g.n
.
)

Assim, pelos motivos acima mencionados,
não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária
,
tampouco em competência da Justiça Federal,
motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024